Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA RECONHECIDO. LAUDO PERICIAL DE GRAVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.

2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, como no caso dos autos em que a vítima foi ameaçada de morte pelo acusado e, temerosa, buscou a proteção judicial.

3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

4. O juiz não é obrigado a deferir todo e qualquer pedido de produção de prova formulado pela parte, seja ela testemunhal, documental ou mesmo pericial, pois o Juiz é o destinatário das provas e a ele cabe determinar as provas necessárias à instrução do processo, como no caso dos autos, em que não houve questionamento sobre o conteúdo de gravação realizada com anuência do réu, em que identificado os interlocutores e submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Não tendo a defesa demonstrado justa causa para realização de perícia, resta despicienda a realização de perícia de voz.

5. Recurso conhecido e desprovido.